Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-70.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-70.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (APELANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DO BENEFICIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, sendo que no presente caso foi apresentada evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação.

A revisão da taxa dos juros remuneratórios é admissível, quando caracterizada o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se evidencia, haja vista que a taxa efetiva de 8,5 a.a. não se mostra abusiva.

Prevista expressamente a capitalização mensal e anual dos juros, onde a última é superior ao duodécuplo da mensal é lícita sua cobrança.

É permitida a cobrança de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%.

A impenhorabilidade pleiteada se mostra totalmente infundada, visto que o imóvel foi colocado como garantia de um crédito contraído e inadimplido pelos embargantes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001439-70.2019.8.11.0005

APELANTES: ELIELTON HERDT E OUTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIELTON HERDT
e
PAULO HERDT
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos dos Embargos à Execução n. 1001439-70.2019.8.11.0005, opostos em face da Execução de Título Extrajudicial n. 1000843-86.2019.8.11.0005 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que
o

apelado se limita a apresentar cópia da Notas Cédula e memória simples de cálculo
, de forma que entende que o cálculo não é claro, pois “
a) não demonstra a evolução dos contratos para o período de inadimplência; b) não apresenta os índices de correção mês a mês, desde o início da contratação; e, c) não informa os juros capitalizados no período e sua evolução
” (sic), de modo que entendem inexigível.

Explanam que “
a discussão do título em foco deve ser feita à luz das regras de proteção ao consumidor, constantes do CDC
” (sic), portanto, entendem evidente a hipossuficiência dos mesmos frente ao embargado, devendo ser aplicado ao caso a inversão do ônus da prova, ressaltando, ainda que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Expõem que “
a capitalização de juros não está prevista de claramente em suas cláusulas e condições contratadas
” (sic).

Afirmam que “
demonstrada a exorbitância das taxas cobradas em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil, a revisão dos contratos bancários é permitida, diante do desequilíbrio contratual do consumidor e aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” (sic).

Asseveram que “
não cabe a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor
” (sic).

Além disso, anunciam que “
reside no imóvel objeto da penhora, onde vive com seus filhos há anos, sendo casado, tendo sido o imóvel registrado em nome do casal, cuja garantia foi dada em benefício de terceiro que não faz parte de seu núcleo familiar
” (sic), de modo que requerem seja declarada sua impenhorabilidade.

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 170172737).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento de recurso em razão à violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aduz que a inicial veio subsidiada em documentos que demonstram a correta evolução da dívida.

Declara que deve ser respeitado o
pacta sunt servanda
, haja vista que “
o pacto sinalagmático foi firmado sobre quatro princípios básicos: o da autonomia da vontade, o do consensualismo, o da boa-fé e o da força obrigacional
” (sic).

Salienta que “
os juros moratórios é uma prefixação do mínimo legal atribuído ao credor como indenização pelo prejuízo que o inadimplemento lhe causou
” (sic), que não se confundem com juros remuneratórios.

Alega que “
não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira Apelada limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora
” (sic).

No mais, pugna pela “
rejeição a arguição de impenhorabilidade do bem colocado como garantia da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – nº. 40/02575
” (sic), pois o bem foi oferecido livremente pelos apelantes à constituição do gravame hipotecário em favor da credora apelada. Pede, assim, pelo desprovimento do recurso (Id. 170172740).

O preparo foi recolhido (Id. 175003673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, não há falar em não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, pois as teses foram devidamente debatidas.

Os embargantes alegam que a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 40/02575-6, no importe de R$324.418,49 (trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 28/09/2018, é inexigível, porque desprovida de clareza a respeito do cálculo da evolução da dívida, cujos juros, taxas e correção monetária entendem abusivos.

Todavia, a cédula rural executada é título que possui regramento próprio no Decreto-Lei n.º 167/67, que assim dispõe:

“Art. 9º A cédula de crédito rural é promessa de pagamento em dinheiro, sem ou com garantia real cedularmente constituída, sob as seguintes denominações e modalidades:

I - Cédula Rural Pignoratícia.

II - Cédula Rural Hipotecária.

III - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

IV - Nota de Crédito Rural.

Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito creditório.

(...)

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Com efeito, há norma específica atribuindo à cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária a natureza de título executivo, que não pode ser confundido com um simples documento particular assinado pelo devedor, que necessitaria da assinatura de duas testemunhas para ser considerado título executivo extrajudicial.

De fato, as cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, dispensando, portanto, os extratos bancários ou outros documentos relativos às movimentações havidas em decorrência de sua celebração, desde que, por outro modo, estejam acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor.

In casu
, verifica-se da execução que ela veio munida com um vasto acervo de documentos para instruir e provar a dívida, com base na cédula rural pignoratícia e hipotecária, no contrato agrário de parceria agrícola e a planilha de débito atualizada, comprovando o
quantum debeatur
, evidenciando, inclusive, a
evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação
.

No que tange aos juros, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é
admissível
em situações excepcionais, quando
caracterizada
a relação de consumo e demonstrado o
excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
– o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

No caso da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 40/02575-6, formalizado em
28/11/2017
, com vencimento em 28/09/2018,
a taxa efetiva de
8,5% a.a.
não se mostra abusiva
, até mesmo porque o STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado financeiro.

Neste trilhar, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso obtemperou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE -JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CONFIGURADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia. Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.
Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.
(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbenciais seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da sucumbência de seus pedidos.”
(TJ-MT - AC: 10052342520218110002, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Além disso, os apelantes pugnam para que sejam afastadas a imposição de juros capitalizado e, ainda, da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA N. 382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca da capitalização de juros. Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

No mesmo sentido, se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – REVISIONAL – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
–
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE
–
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO LEI Nº 167/1967 – PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – LEI N. 11.775/2008 – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz. A legislação específica das cédulas de crédito rural (Decreto-lei nº 167/67) prevê como regra a capitalização semestral dos juros. A permissão para que ocorra em períodos menores é exceção, estando condicionada à pactuação entre as partes, nos termos da Súmula nº 93 do STJ.
É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada.
A cédula de crédito rural encontra regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, que permite a cobrança, no período de inadimplência, apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência O prolongamento da dívida em relação ao FINAME depende do preenchimento de requisitos previstos na Lei n. 11.775/2008, além do prévio requerimento junto à instituição bancária, não demonstrados in casu. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(TJ-MT - AC: 00059423820128110025, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2023)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal e a anual, e essa
última é superior ao duodécuplo da mensal
, restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

No que concerne o afastamento da cumulação de juros moratórios e multa contratual de 2% pelo atraso no pagamento da prestação, evidencia-se da cédula rural, na cláusula de inadimplemento, que os juros moratórios foram fixados à taxa efetiva de 1% (um por cento) ao ano e multa de 2% (dois por cento), calculada e exigível nas datas dos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida (id. 170172705 - Pág. 4).

Pois bem. A multa pelo inadimplemento está fixada em 2%, em consonância com o art. 52, § 1º do CPC, não havendo, portanto, ilegalidade a ser coibida.

Por sua vez, nos contratos de financiamento rural, os juros de mora estão limitados a 1% ao ano, em razão do que estabelece o Decreto-lei nº. 167/1967 (que dispõe sobre títulos de crédito rural e dá outras providências), em seu art. 5º, parágrafo único: “
Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será enlevável de 1% (um por cento ao ano)
”.

Não há, desta forma, qualquer ilegalidade no contrato, objeto dos embargos à execução, restando afastados os pedidos de reconhecimento de excesso de execução.

Neste viés:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA –
EXTRATOS DA CONTA VINCULADA – PRESCINDIBILIDADE
–
JUROS REMUNERATÓRIOS –
LIMITAÇÃO À 12% AO ANO
- CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE - JUROS MORATÓRIOS 1% AO ANO E MULTA MORATÓRIA 2% - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1
. As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria,
dispensando extratos bancários de movimentação da conta vinculada, ou seja, basta cópia reprográfica da cédula acompanhadas por documento hábil a pormenorizar os cálculos do credor e propiciar ampla defesa ao devedor, que se observa no denominado Demonstrativo da Conta Vinculada contendo planilha com a evolução do débito e das amortizações de parcelas efetuadas pelo executado. 2. Com relação aos juros remuneratórios nas cédulas de crédito rural, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que, embora os juros bancários não estejam limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios, quais sejam, o da Lei nº 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69, que, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Evidenciada a omissão do referido Conselho, aplica-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n.º 22.626/33 (Lei da Usura). 3.
Quanto a aplicação
de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%
, resta evidente essa possibilidade em consonância com o disposto no art. 5º, parágrafo único e art. 71, do Decreto-Lei nº 167/1967
.”
(TJ-MT 10010753520188110005 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Por fim, os embargantes apelantes requerem que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel dado em hipoteca por se tratar de bem de família, sob o argumento de que “
o fato de o apelante Elielton ter dado em garantia seu único imóvel, sem a anuência de sua esposa, para garantir dívida de terceiros, não autoriza seja levada a servir de pagamento de dívida em que sua própria família em nada se beneficiou
” (sic).

Cumpre destacar que a impenhorabilidade é de fato oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, com exceção para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, conforme preceitua o artigo 3º, inciso V, da Lei nº. 8.009, de 29 de março de 1990,
in verbis
:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Deste modo,
a impenhorabilidade pleiteada pelos embargantes apelante se mostra totalmente infundada, visto que o imóvel foi colocado como garantia de um crédito contraído e inadimplido pelos
mesmos.

Ademais, nota-se que os embargantes apelantes ofereceram
espontaneamente
referido imóvel como garantia fiduciária em favor da instituição financeira, cujo bem pertence a membro da mesma família e em negócio jurídico que favorece a unidade familiar.

Logo, o acordo de vontades foi validamente firmado e, ainda, ausente prova de vícios de consentimento, caso em que não há lastro para excluir os efeitos do
pacta sunt servanda
sobre o contrato acessório de alienação fiduciária em garantia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– BEM DE FAMÍLIA –
IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR
DE EMPRESA PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS
– REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR - EXCEÇÃO DO ART.3º,V DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA – MANUTENÇÃO DOS SEU DIREITO DE USO E GOZO DO BEM ATÉ A EXTINÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3º da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar
.

A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção (REsp n. 1.712.097/RS).”
(N.U 1005800-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA –
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 3ª, V, DA LEI 8.009/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Segundo o art. 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar
.” (AgInt no AREsp 776.167/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).”
(N.U 1011590-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau,
e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023